Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727641-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS CORRIGIDO: JUÍZO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Ruth Lena de Almeida Medeiros ingressou, em nome próprio, com o que denominou “correção parcial cível” em face do MM. Juiz subscritor da decisão id. 13280767 (autos do processo no 0729539-34.2019.8.07.0001 - 8a Vara Cível de Brasília), que, em demanda que objetiva indenização por danos morais fundamentada em assédio moral em relação empregatícia, proclamou ser o juízo cível incompetente para processar e julgar o feito, tendo declinado da sua competência para uma das Varas do Trabalho desta Capital. Em sua petição, a postulante afirma que o douto Magistrado singular “determinou que o processo seguisse para o tribunal regional do trabalho de Brasília, determinação que não cumpriu até hoje”, daí porque afirma que o MM. Julgador “tinha intenção em beneficiar a empresa e prejudicar o autor da ação”. Distribuída a petição a este Relator, a requerente, que advoga em favor da parte no feito de origem (Thiago Raphael de Almeida Medeiros), protocolizou sucessivas petições nos presentes autos eletrônicos, deduzindo razões que, em princípio, e com a devida venia, parecem não guardar relação com os fatos elencados no petitório id. 13279606. Com efeito, entre os dias 9 e 27 de janeiro deste ano de 2020, a postulante fez juntar dezesseis (16) manifestações aos autos, cabendo destacar os seguintes trechos, extraídos de várias dessas petições, ipsis litteris: “(...); 4- A mulher é vítima do machismo, pior do que isto, a mulher é o próprio machismo, porque está arraigado na mulher isto, jamais falando de machismo em face da mulher e na mulher, que a mulher não vá fazer comida e nem qualquer coisa na casa, porque isto tem ser feito, não pela mulher e nem por ser mulher, mas por alguém, porque é necessária uma casa limpa e bem ordenada e mantida, porém, não será por isso, que a mulher tem que ser vítima do machismo e atacada pelo machismo, o que tinha a haver é respeito, o que não há no mundo, vez QUE NO MUNDO DE HOJE, TUDO VIROU ‘OBA-OBA’, NÃO EXISTE RESPEITO nem por si mesmo e nem pelo outro, muitos vivem ANOMIA, isto está disseminado, porque disseminado, porque a justiça não se respeita, ou melhor, ninguém respeita a justiça, UM JUÍZO DEVERIA SER O CARRO-CHEFE DA LEGITIMAÇÃO DA JUSTIÇA e muita coisa seria evitada no mundo, tudo na vida é uma questão de consciência e não a ausência dela, porque é das consciências que nasce, nascerá ou nasceria um mundo diferente, as coisas que estão acontecendo mostram isto, como matar alguém como ocorreu com o morador de rua, isto é falta de consciência, existem várias formas de matar uma pessoa, sem ser no sentido literal do termo, porém, também existe a defesa da justiça simplesmente, porque justiça é justiça, quem é e está com a justiça, defende a mesma por um mundo melhor, não utópico mais real, porque já imaginou se os médicos deixassem de salvar vidas, violando o juramento que fizeram? O que aconteceria, de igual forma é quem deveria defender a justiça está fazendo, caminhando na contramão disto; (...) (id. 13491409)”; “(...); 1-Na sensatez inerente em minha pessoa como profissional e pessoa humana, observo primeiramente o mundo em termos de Oriente Médio e Estados Unidos, vivem brigando e numa guerra e conflito em nome de que? Do que? E por quê? (...) 3-Por outro lado ainda na Bíblia existem selos e sete selos, sete igrejas, os cavaleiros do apocalipse, que seria o que o homem traria para o mundo, sendo cristã e acreditando em Deus e Jesus, digo que vou esporadicamente à Igreja Católica, não sou fanática e nem dogmática, acredito em Deus e Jesus e gosto de assistir algumas palavras espíritas que falam do bem e do amor, o que vejo o mundo não ter, é aqui que volto para o tragédico que tem acontecido e que vai acontecer no mundo é Deus? Não é o homem, uns que se colocam numa situação de perigo por não ter para onde ir e outros que não ligam para isto na qualidade de políticos e ficam usam e desviando o dinheiro que podiam usar para isto em benefício próprio, tudo o que acontece no mundo é culpa do homem e o que está acontecendo, porque não se vê um animal sair para fazer mal ao homem, porém, o inverso não é verdadeiro, o homem sai de sua casa e vai fazer mal ao animal, a natureza e ao outro homem, sai para fofocar e fazer outros maus. (...)” (id. 13524960); “[na petição de id. 13527138, a postulante assina do seguinte modo:] Ruth Lena de Almeida Medeiros Humana Advogada Psicóloga”; “(...) nesse aspecto insiro a irracionalidade humana, não a racionalidade humana, porque comparando com os animais (sei que o homem é um animal também), mas quando denomino animal, falo daquele que vive na natureza física, nas matas, nas florestas e nas selvas, ninguém nunca viu um destes animais a exemplos aleatório – onça, javali, macaco, tigre, puma, dentre outros, sair do seu habitat e dizer, vou sair para fofocar e fazer mal ao homem, não fosse o homem causar isto, jamais o animal viria fazer mal ao homem, porém, o homem faz isto para si (...). (...) no mundo não se pode tentar falar de exemplo e de dar exemplo, porque falam mais os egos do que a razão, enquanto isso se destroem vidas da natureza, do animal e do homem junto, enquanto uns tentam salvar a vida de todos na Antártida, outros trabalham no sentido contrário, porque enquanto poucos tentam salvar muitos, muitos destroem muitos e das mais variadas formas, porque será que o homem é tão racional como deveria ser, porque é este ser que causa tudo que está acontecendo no mundo em relação a si mesmo, ao outro, aos animais e a natureza, sem utopia e sim com realismo do que se observa e vê no mundo, isto para quem quer ver, porque perceber é tão arte quanto julgar, sem tirar nem por. Ruth Lena de Almeida Medeiros Psicóloga Bacharel em Psicologia Advogada Bacharel em Direito Simplesmente isto, nominado profissão e não com qualquer outra intenção, porque isto é uma referência de profissão (id. 13593326); “(...) 1-Em qualquer ato que seja humano no sentido de humanidade, uma pessoa agindo nesta qualidade sempre quer bem ao outro, assim como, iria querer para si mesmo, porque o pressuposto é não fazer ao outro o que não iria querer para si, seria esta a regra para todo o ser humano portador do sentido de humanidade e não de espécie, em relação a qual e com base nesta nenhum é diferente do outro em termos de espécie enquanto um ser que está no mesmo espaço que todos os outros, sendo caracterizada pela vívência das mesmas coisas que todos, porque a natureza e nem a vida seleciona e criterioriza qualquer um, o homem em sua concepção é que tenta fazer isto, mas a vida não, porque ninguém é dono de nada porque não tem a propriedade da vida e nem do corpo, então tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, o verdadeiro tesouro do homem está ou não dentro dele, dependendo de como é dentro de si, a exemplo de grandes seres humanos, como Jesus e outros que fizeram e ainda fazem bem para a humanidade, diante do legado que deixaram, porém, o ser humano se aproxima de Jesus e seu legado somente no espaço de uma igreja e fora dela, não segue nada do foi dito e deixado por Jesus, entra Natal e sai Natal, entra Ano e sai Ano, fica tudo sempre no mesmo (id. 13663909); “(...) o ser humano está destruindo a natureza e destrói os animais, faz fofoca, faz o mal, porque ninguém nunca viu um animal ‘irracional’ sair do seu habitat e vir falar mal do ser humano ou para fazer fofoca, mas o ser humano, com exceções, faz isto, até sem sair do lugar, com um telefonema, com uma comunicação, neste ponto esquece que é um ser como todos os outros, que Deus é o Juiz e que observa tudo, como observou que Adão e Eva tinham feito e que estavam nus, como percebeu sobre Caim, enfim, com exceções, o ser humano não se percebe humano em certos cargos e com certas posses, percebe-se Deus e Deus somente existe um, que está em três, não é dado entender como, mas está, além disto, existem pessoas que nada tem, mas se aproximam de quem tem, para ter o gostinho de ter, perca esta pessoa que tem tudo e esta será a primeira a se afastar, vez que num caso deste, os primeiros que fogem são os ratos (real, realidade, certeza), ficaram os verdadeiros e que é ser humano na real acepção do termo, NADA CONTRA TER OU SER, mas com o uso que se faz de si mesmo POR TER OU SER, porque o MAIOR HUMANO QUE PASSOU SOBRE A TERRA E ESTEVE NA TERRA ERA E É O DONO DE TUDO, ESTRANHAMENTE É HUMILDE E FOI HUMILDE E AINDA PENSA NA HUMANIDADE COM AMOR E ESTEJA ESPERANDO QUE A HUMANIDADE RECUE EM AMBIÇÃO DESMEDIDA, EM ORGULHO, PREPOTÊNCIA E ARROGÂNCIA, mas o ser humano é isto demais para ser diferente e um ser humano do estrangeiro falou na televisão ontem, que se o ser humano não recuar no que está fazendo, vai se destruir em pouco tempo, já isto não é somente ato de quem tem ou é, mas também de quem está noutra posição pelo ato de imundície, de ignorância noutro sentido, que aliás não atinge somente quem não tem, mas também quem tem, porque ambos podem ser, de ver quem sujam os rios como sofás, microondas, canudinhos, roupas, sapatos, fezes, copos, camas, geladeiras, dentre outras coisas, basta ver o Rio de Janeiro depois do Carnaval, depois do Reveillon, uma praia depois da saída das pessoas com em Salinas e outros locais do Brasil, agora voltando para o aspecto da JUSTIÇA e o ADVOGADO ESTAR NA CONSTITUIÇÃO, PORQUE SERÁ? (id. 13754360); “RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS, ADVOGADA, VEM DESTACAR QUE UMA PROFISSIONAL TENDO SUA CONTA SAQUEADA POR EXERCER SEU TRABALHO DE FORMA CORRETA E COM BASE NO DIREITO, NA LEI E NA JUSTIÇA, JAMAIS SERIA ALVO DE SAQUE INDEVIDO EM SUA CONTAS SE FOSSE O CASO DO TRABALHO DA RESPECTIVA JUÍZA, CUJA DECISÃO SEGUE ANEXA, PRINCIPALMENTE POR ESTAR EXERCENDO SEU TRABALHO, DESTACANDO QUE NA ATUAÇÃO BRILHANTE E DEVIDA DA JUÍZA, ATUANDO COMO VERDADEIRA JUÍZA, MESMO HAVENDO JUSTO MOTIVO PARA EXECUÇÃO, A MESMA NÃO FAZ PENHORA ON LINE, IMAGINE SE NÃO HOUVESSE NEM MOTIVO PARA TAL ACONTECER, SOMENTE POR MERA ARBITRARIEDADE E ABUSO DE PODER, JAMAIS ESTA JUÍZA PERMITIRIA ISTO” (id. 13815317) É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Registre-se, desde logo, que “correição parcial cível” é expediente que não existe no ordenamento processual civil em vigor e também não existia no Código Processual Civil revogado. Por isso, a partir dos fatos narrados e em face do princípio da cooperação (art. 6o, do CPC), o pedido deduzido pela ilustre advogada signatária, Ruth Lena de Almeida Medeiros, será conhecido como incidente de suspeição, já que a requerente afirmou, expressamente, a intenção do MM. Juiz em “beneficiar a empresa e prejudicar o autor da ação”, narrativa que pode, em tese, ajustar a conduta do digno Julgador à previsão constante do art. 145, inciso IV, do CPC. Mesmo assim, esclareça-se, de início, que a decisão por meio da qual o MM. Juiz declinou de sua competência em favor da Justiça do Trabalho foi cumprida e que o feito em curso na 8a Vara Cível de Brasília foi arquivado, como destacado pelo próprio juízo singular em decisão de id. 51049182 dos autos de origem (processo no 0729539-34.2019.8.07.0001), que se transcreve a seguir, no que importa, verbis: “(...) O feito foi remetido para a Justiça do Trabalho - TRT 10 em 08/11/2019 (ato de ID 49420611 e documento que o instrui de ID 49420732). Por se tratar de competência distinta, a cópia integral do processo foi enviada por malote digital ao TRT 10, e este feito, devidamente arquivado em definitivo. (...)”. Assim, e a partir desses fatos, não há como ver configurada, como bem se vê, a alegada intenção do MM. Juiz em “beneficiar a empresa e prejudicar o autor da ação”, ficando desde logo afastada qualquer possibilidade de ter havido materialização de ato judicial que indicasse seu eventual interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (art. 145, inciso IV, do CPC), daí porque não se detecta mínima base jurídica que autorize a instauração de incidente de suspeição. Por outro lado, e como se verifica a partir da transcrição dos diversos trechos das reiteradas petições juntadas aos autos pela ilustre advogada peticionária, não há qualquer correlação lógica entre os fatos expostos, os argumentos expendidos e a pretensão de ver configurada a suspeição do MM. Juiz. Aliás, e muito pelo contrário, há visível distanciamento entre as elucubrações quase que de cunho filosófico tecidas pela digna advogada requerente e os fatos processuais que deveriam ter sido apontados como potencialmente caracterizadores de possível suspeição do MM. Juiz processante. De fato, e a despeito de ter afirmado que o douto Magistrado estaria agindo em benefício de uma das partes, os argumentos expostos pela requerente nas várias petições juntadas aos autos não evidenciam o afirmado interesse do MM. Juiz no deslinde da causa, sequer tangenciando, ademais, qualquer das outras hipóteses descritas no art. 145, do CPC. Não fosse isso o bastante, cabe destacar que a requerente não ostenta legitimidade para instaurar, em nome próprio, o incidente processual. Em boa verdade, e como bem se sabe, a petição de suspeição deve ser protocolizada em nome da parte – e não no de sua advogada –, e deve ser direcionada ao juiz do processo, que, por sua vez, ao recusar a alegação da parte, “determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal”, como se lê do art. 146, § 1o, do CPC. É, pois, patente a inadequação, tanto da “correição parcial” (remédio, como dito, não contemplado pelo Código de Processo Civil vigente nem pelo revogado), como também o endereçamento da petição de suspeição diretamente a esta egrégia Câmara (em afronta ao art. 146, do CPC), sendo manifesta, ademais, a ilegitimidade da advogada postulante, além de evidente a desconformidade entre os fatos narrados e as hipóteses constantes do art. 145, do CPC. À conta de tais razões, indefiro de plano o processamento do incidente de suspeição. Por outro lado, e levando em consideração que a sucessão de eventos ora descritos pode indicar a existência de erros reiterados que evidenciem inépcia profissional, determino a remessa de cópia, em meio físico, desta decisão e de todas as petições juntadas pela advogada requerente nos presentes autos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Pará – em que ela se encontra registrada (OAB-PA no 7.898 – id. 45893400, autos no 0729539-34.2019.8.07.0001, 8a Vara Cível de Brasília) –, a quem compete deliberar pela instauração de processo administrativo disciplinar para apurar o eventual cometimento da infração tipificada no art. 34, inciso XXIV, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), passível da sanção prevista no art. 37, inciso I, § 3o, do mesmo Estatuto. Publique-se. Cumpra-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator